Tribunal: TCU
Processo: 019.289/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor do Sr. Jose Ladeia pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Jose Ladeia; 9.2. encaminhar os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do ato de aposentadoria do interessado; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e ao interessado.